Tribunal: TJSP
Processo: 2150051-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido. Indícios de capacidade econômica que justificam o indeferimento do benefício. Autorizado o parcelamento do recolhimento das custas em 10 vezes,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido. Indícios de capacidade econômica que justificam o indeferimento do benefício. Autorizado o parcelamento do recolhimento das custas em 10 vezes, diante do elevado valor da causa. Art. 98, § 6o, do CPC.
Recurso provido em parte.